Tribunal: TJES
Processo: 0000048-42.2024.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000048-42.2024.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THALLYTA MATOS DE JESUS DO NASCIMENTO MARQUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
MODALIDADE
PRIVILEGIADA. QUANTIDADE ISOLADA NÃO AFASTA MINORANTE. MANTIDA A MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por Thallyta contra sentença que a condenou pela prática de tráfico (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, Lei nº 11.343/2006), fixando pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, regime semiaberto, e 583 dias-multa; absolvição do delito de associação para o tráfico. Fato ocorrido em 18/03/2024: apreensão em sua residência de aproximadamente 35 tabletes de maconha, alegando a ré que guardava a droga a pedido de adolescente, recebendo R$ 250,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em debate: (i) saber se, no caso concreto, são preenchidos os requisitos do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006); (ii) saber se deve ser afastada a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, ante a participação, alegadamente, de menor; (iii) fixação do regime prisional inicial em função das alterações de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina que a apreensão de quantidade significativa de entorpecente, isoladamente considerada, não inviabiliza a aplicação do redutor do §4º do art. 33,
sendo
necessária a prova de dedicação habitual ao tráfico ou de integração em organização criminosa.

4. No caso, não há elementos concretos que demonstrem atividade habitual ou vínculo orgânico da apelante com organização criminosa; há prova de que a ré guardava a droga a mando de terceiro pelo valor de R$ 250,00, o que comporta o reconhecimento da minorante, aplicando-se redução parcial da pena.

5.
A
declaração prestada em juízo pela ré acerca do conhecimento do menor e do ajuste para guarda do entorpecente legitima a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, na medida mínima (1/6), porquanto há indício de participação de menor nas circunstâncias narradas.

6. Em consequência, procede-se à redução da pena no patamar mínimo da fração concedida (redução de 1/6), seguida da aplicação da majorante
também
no patamar mínimo (1/6), resultando na pena definitiva assim fixada pelo voto: 5 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão,
em
regime inicial semiaberto,
além de
486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
00048
-
42
.20
2
4
.8.08.00
26

APELANTE:

THALLYTA MATOS DE JESUS DO NASCIMENTO MARQUES

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
THALLYTA MATOS DE JESUS DO NASCIMENTO MARQUES

e
m face da sentença
pr
o
ferida
pel
o
JUÍZO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
I
TAPEMIRIM

(
ID 15687242
)
,
q
ue julgou
parcialmente
p
rocedente
a pretensão punitiva estatal, para
condenar
a
ré

pela prática do crime previsto no

art. 33,
caput
,

c/c art. 40, VI, ambos
da
Lei nº 11.343/
20
06
,
fixando-lhe
a
pena de 0
5
(
cinco
) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão,
em regime inicial semiaberto,

além do
pagamento de
5
83

(
quinhen
tos
e
oitenta e três
) dias-multa,
absolvendo-a do delito de associação para o tráfico.

Em
suas
razões
(ID 15
687245
)
,
a defesa
a
lega que a apelante preenche os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado,
por não haver elementos concretos que indiquem a sua dedicação ao crime ou o vínculo com organização criminosa. Ressalta a pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que a apreensão de quantidade relevante de droga, por si só, não afasta a aplicação da minorante, sendo necessária a presença de provas efetivas da dedicação habitual ao tráfico ou da integração a grupo criminoso, o que inexiste no caso concreto.
Reconhecida a causa especial de diminuição de pena, pugna pela alteração do regime inicial para o aberto.

Requer ainda
o afastamento da
causa de aumento de pena do
a
rt. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, por ausência de provas da participação do menor Nikolas Bento Bernardo.

C
ontr
arrazões
pel
a manutenção da sentença

(
ID 15
687249
)
.

Em

seguid
a, o

Parecer
Ministerial opinando pelo desprovimento do recurso

(ID
1
6798965
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Consta nos autos
que
no dia
18
/0
3
/202
4
, por volta das
17
h
30
m,
P
oliciais
Civis e
Mili
ta
res
receberam informações de que a denunciada guardava drogas em sua residência, localizada na Rua Benício Pereira dos Santos, s/nº, bairro Campo Acima, em Itapemirim,
que pertenceriam a uma organização criminosa chefiada por Douglas Ferreira, da qual Thallyta Matos de Jesus do Nascimento Marques e o adolescente Nikolas Bento Bernardo seriam integrantes.

O agentes da lei dirigiram-se ao local e visualizaram através de um buraco no muro, a acusada manuseando
um tablete
de
“maconha”, pesando aproximadamente 900 (novecentos) gramas, pelo que adentraram no imóvel,
onde
localizaram e apreenderam em uma bolsa, tipo de viagem, cor preta, debaixo de uma cama, mais 34 (trinta e quatro) tabletes d
o mesmo entorpecente,
destinad
o
s ao comércio, que
a denunciada
guardava
a pedido do
adolescente
Nikolas Bento Bernardo
, recebendo a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Pois bem.

Como visto,

não há
irresignação quanto a
autoria e materialidade do delito imputad
o

à
apelante,
razão pela qual
prossigo
na
análise do
pedido de aplicação do redutor do tipo privilegiado.

N
o caso
, o
ilustre
magistrado valeu-se dos seguintes fundamentos para
afastar o
tráfico
privilegiado:

"(...
)
No que se refere a causa do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, não entendo cabível em virtude da exorbitante quantidade de drogas (quase 1kg de maconha).

Com

a

denunciada foi encontrado um expressivo montante de entorpecentes, o que comprova que não praticava o tráfico de maneira esporádica e sem comprometimento contínuo com a criminalidade, de forma que a quantidade de droga encontrada em posse da referida evidencia que ela se dedica a atividades criminosas e faz do tráfico um meio de vida, motivo pelo qual não faz jus à causa de diminuição
."

(g.n.)

Como se sabe, é firme a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
“p
ara a aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei
de Drogas
, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão
de
ser da causa especial
de
diminuição
de
pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.”

Nessa linha,
o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário,
de
bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida
de
1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso
em julgamento.

No caso
em julgamento
,
os fundamentos utilizados pelo juízo singular para
afastar
o redutor
não
est
ão

em conformidade com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
no sentido

de que a
quantidade de
droga apreendida,
por si só
, não justifica o afastamento do
tráfico privilegiado.

Significa dizer que a apreensão de
relevante
quantidade de drogas, de forma isolada, não permite concluir que a ré integre organização criminosa ou pratique o tráfico de forma habitual, sobretudo na hipótese
em
que foi c
ooptada
apenas para “guardar” os entorpecentes.

Em casos semelhantes, o Tribunal da Cidadania entende que

“
a quantidade e a natureza das drogas, isoladamente consideradas, não são suficientes para afastar o benefício do tráfico privilegiado, sendo necessária a demonstração de elementos concretos que indiquem dedicação habitual a atividades criminosas ou integração em organização criminosa.”
(AgRg no HC n. 1.017.924/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025)

P
ortanto, não havendo comprovação de que a acusada se
dedicasse a atividades ilícitas de forma estável ou habitual, uma vez que não foram apontadas outras circunstâncias que comprovassem tal envolvimento,
o reconhecimento da modalidade privilegiada é medida que se impõe.

Entretanto
, as circunstâncias do caso justificam a aplicação da minorante em patamar diverso da fração máxima, de maneira que reduzo a pena
em 1/6 (um sexto) para
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão

e
417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
.

Em continuidade, em que pese as argumentos da defesa quanto
ao pedido de
afastamento

d
a causa de aumento de pena do
a
rt. 40, VI, da Lei nº 11.343/06
, por ausência de provas da participação do menor Nikolas Bento Bernardo,
entendo que não merece prosperar.

Isso porque, conforme consignado na sentença recorrida, a ré, em juízo, declarou que
“
conhecia o menor Nikolas, pois ele era primo de uma amiga dela.

Afirmou que ele tinha perguntado se ela poderia guardar algo, não especificando o que era; que ele pagou adiantado uma quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) dizendo que era só no final de semana, e ela aceitou.
Dois dias depois dela ter recebido o pacote, os policiais invadiram a casa, pulando o muro do quintal, e apreenderam as drogas que estavam em sua residência
.”

Nessa linha de raciocínio, a
declaração prestada em juízo pela ré acerca do conhecimento do menor e do ajuste para guarda do entorpecente legitima a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, na medida mínima (1/6), porquanto há indício d
a
participação de menor nas circunstâncias narradas.

Portanto, majoro a sanção no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), restando a reprimenda definitiva de
05 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
, mantido o regime semiaberto (art. 33, §2º,
‘b’
, do Código Penal), além de
486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa.

D
ito isto, sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE PARCIAL
PR
OVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.